Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-05.2016.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000667-05.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA - CPF: 040.598.511-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAN ROGER MORAIS MATTE - CPF: 042.935.391-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTOS COSTA - CPF: 023.111.101-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS EM PROL DOS CORRÉUS NÃO APELANTES.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II, C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU
A
RETIFICAÇÃO PARA PATAMAR
SEMELHANTE ÀQUELE ESTABELECIDO PARA OS CORRÉUS – PARCIAL VIABILIDADE – EXCLUSÃO DA CARGA NEGATIVA IMPOSTA NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CORREÇÃO DA REPRIMENDA –
2.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO), EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS EM SEU DESFAVOR –
3.
REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL –
3.1.
EM RELAÇÃO ÀS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, REQUESTADO O AUMENTO MÍNIMO, EM ATENÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO AUMENTO, SEM, CONTUDO, ESTABELECÊ-LO NO MÍNIMO LEGAL –
CONDUTA REALIZADA POR 04 INFRATORES -
3.2.
NO TOCANTE À TENTATIVA, VINDICADA A INCIDÊNCIA DA MAIOR REDUÇÃO PREVISTA EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA ANÁLISE DO
ITER CRIMINIS
–
4.
À LUZ DO ART. 580 DO CPP, ESTENDE-SE AOS CORRÉUS O REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DE PARTE DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DOS CORRÉUS NÃO APELANTES.

1. Afasta-se o desabono atribuído às consequências do crime,
se o argumento lançado
é
genérico e dissonante do acervo probatório, uma vez que a vítima não teceu
qualquer
comentário em juízo acerca de eventual abalo psicológico decorrente da ação ilícita em apreço
.
A despeito de tal atuação, incabível impor a pena-base no mínimo legal, pois
persistem válidos os fundamentos sopesados na culpabilidade do agente [premeditação da ação] e circunstâncias do crime [realizado em período noturno e no âmbito da residência da vítima].

2. Mant
é
m-se o aumento aplicado na segunda da dosimetria penal, superior a 1/6 (um sexto), por se tratar de agente multirreincidente.

3.1. Possível reajustar o acréscimo decorrente da incidência de duas causas de aumento, mediante
escolha
do coeficiente de 3/8 (três oitavos), por se tratar de conduta ilícita realizada com o emprego de arma de fogo e por quatro pessoas, o que impõe maior gravidade à ação realizada.

3.2. Persiste
inalterada
a
aplicação
do menor coeficiente previsto para a tentativa, na ordem de 1/3
(um terço)
,
em razão
iter criminis
percorrido, que alcançou o início a
os atos executórios
, que cessaram pela reação da vítima e de disparo ocorrido no local do crime.

4. E
specificamente quanto
à modificação do coeficiente decorrente das causas de aumento,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
estende-se tal providência aos réus que não recorreram da r. sentença
, com consequente retificação das reprimendas outrora impostas.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com extensão de parte dos efeitos em benefício dos corréus não recorrentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto
por

RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA

em face d
a r. sentença
de ID 216264696 - Pág. 261/
286
,

proferida pelo d. Juízo da
2
.a

Vara

da Comarca
de
Poxoréu/
MT
na
ação penal n.
o
0000667-05.2016.8.11.0014
,
na qual
foi
absolvido
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 288, § único do Código Penal e art. 15 da Lei n.o 10.826/03 e, de outro lado, restou
condenado

à pena
privativa
de

liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II
,
c/c art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal.

Nas razões recursais
disponíveis no
ID
216265155
, o recorrente almeja a reforma da dosimetria penal,
vindicando:
(i)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
,
por meio da neutralização de três vetores judiciais e, caso mantidos os desabonos, que o quantum de reprimenda seja compatível com aquele imposto aos corréus;
(
ii
)

a
retificação do coeficiente fracionário

aplicado para a agravante
da reincidência, a fim de que seja utilizado o
critério ideal
de
1/6 (um sexto)
;
(iii)
a incidência da
menor fração prevista em Lei para as majorantes
, em atenção à Súmula 443 do STJ, e;
(iv)
a
redução máxima pela tentativa
,
pois ausente fundamentação atinente ao
iter criminis
percorrido.

Em contrarrazões
vistas

no ID
216265157
,
o Ministério Público rechaça a
s
pretens
ões
defensiva
s
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do parecer
encartado
no ID

223445683
,
opina
pelo
desprovimento

do recurso
,
valendo-se,
per
relationem
, dos fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela
i.
d
efesa
.

Limitando-se os termos
da irresignação
, verte dos autos que
RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA
foi
denunciado

(ID 216264693 - Pág. 7/10)
e
condenado

(ID
216264696 - Pág. 261/286)
pela prática do crime de
roubo duplamente circunstanciado
, pois, na data de
02 de maio de 2016
, por volta das 03h,
na
residência localizada na rua Salvador, n.o 36, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT, em unidade de desígnio com
Ian Roger Morais Matter
,
Lucas Santos Costa
e outro indivíduo não identificado, com o uso de
arma de fogo
,
tentou subtrair
coisas alheias móveis,
pertencentes à vítima
Reinaldo Bispo de Araújo Filho
,
não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos termos narrados na denúncia, os infratores ingressaram na
aludida
residência
mediante arromba
ment
o do portão e das portas
de acesso
. Ocorre que o ofendido ouviu os barulhos da ação, constatou a invasão por meio das câmeras de segurança, se trancou em um dos quartos
, levando consigo a
esposa, após o que
acionou a polícia
.

Ainda nesse contexto,
o casal passou a gritar,
razão pela qual

os infratores
realizaram
um disparo de arma de fogo
e procederam a evasão do local, utilizando
-se
de um veículo modelo Fiat/Uno, cor branca, placas EBC3024.

A Polícia Militar chegou no local instantes após a evasão dos infratores,
ocasião na qual
colheram as informações vistas nas câmeras de segurança e repassaram-nas para a concessória Morro da Mesa, que visualizou o
aludido
veículo e acionou a Polícia Rodoviária Federal.

A seu turno
, os agentes de segurança infeririam a presença de quatro indivíduos no interior do automóvel, logrando deter três deles, pois o remanescente conseguiu fugir,
levando consigo o instrumento bélico utilizado na tentativa de roubo
circunstanciado
.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

Da
dosimetria penal:

1.1.

Da pena-base:

Na
primeira fase
da dosimetria penal, o
magistrado
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade
,
nas
circunstâncias
e
consequências do crime
e, por corolário, fixou a pena-base em
05
(cinco)
anos de reclusão
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) O grau de
culpabilidade é elevado
, eis que a conduta do agente se reveste de intensa reprovabilidade, haja vista que o acusado praticou
os atos possíveis tendentes à consumação ilícita
, denotando a intensidade do dolo e a determinação delitiva
.

(...) As
circunstâncias são desfavoráveis, especialmente pela atuação inesperada.

O fato praticado causou consequência de ordem psicológica decorrente do ilícito, consistente no inegável abalo emocional impingido às vítimas
. (...)

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima de seu mínimo legal, qual seja em
5 (cinco) anos de reclusão”
.
(
sic
– ID 216264696 - Pág. 273)
– Destaquei.

A defesa sustenta que os argumentos lançados nos respectivos vetores judiciais são inidôneos,
a
torna
r
imperativa a fixação reprimenda
n
o mínimo legal,
assim como argumenta que, acaso mantidas as avaliações, seja readequado
o acréscimo efetivado, à luz do princípio da
isonomia
, pois, em relação aos corréus,
a negativação
de idênticos vetores result
ou

n
o acréscimo total de 06
(seis)
meses de punição.

A pretensão
merece ser parcialmente
acolhida.

No que tange à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, tal como mencionado nas razões recursais, os argumentos expostos se mostram genéricos e não têm o condão de elevar a reprimenda do agente; nada obstante,
há
fundamento hábil para negativar o
aludido
vetor judicial, a exemplo do planejamento e da premeditação da conduta ilícita.

Nesse viés, o recorrente
RENAN
afirmou
extrajudicialmente
que
o suspeito
Cleber
[quem empreendeu fuga quando da atuação policial] o convidou para realizar o crime patrimonial na cidade de Poxoréo, no qual subtrairiam dinheiro e joias em determinada casa,
utilizando como argumento de convencimento
que a conduta se desenvolveria de forma fácil, notadamente porque
o imóvel
estaria desabitad
o
e possuía os meios certos para ingressar no seu interior
, razão pela qual decidiu aceitar a proposta.

Por oportuno, colaciono breve excerto do seu depoimento extrajudicial:

“Informa o conduzido que passaram a noite festando e bebendo, quando
CLEBER
disse que morava em Campo Verde, bem como
os convidou

para virem com ele até Poxoréu
, que era perto de Campo Verde, para
"pegarem um dinheiro,
jóias
",
acrescentando que
"era fofo, fácil e que já
sabia tudo de como entrar na casa
".
”
(sic – ID 216264693 - Pág. 19)
– Destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, o corréu
LUCAS

confirmou tal particularidade, dizendo
que
o indivíduo
Cleber
foi o responsável por convidar os demais
autores
para a prática do crime patrimonial, assim como por indicar a
residência que seria invadida, tratando-se de conduta ilícita
já
planejada por ele (Relatório de Mídias de ID
216265153 - Pág. 2
).

Como é cediço, a jurisprudência dispõe que o
planejamento
e a
premeditação
do crime se traduzem em fundamentos suficientes para negativar a
culpabilidade do agente
, porquanto intensificam a reprovabilidade da conduta realizada.

Ilustrativamente:

“(...) Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade das condutas, assentando que
‘
o crime foi praticado de modo extremamente planejado e premeditado,
tendo os agentes se reunido, já com a prévia e deliberada intenção de executarem a prática da infração,
não se tratando, portanto, de decisão irrefletida
’
,
fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base.
A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”.
(
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 1.794.034/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/08/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 49 da TCCR/TJMT dispõe que
“(...) A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
– Destaquei.

Desta feita, ainda que por fundamentos distintos,
mantém-se
o desvalor atribuído
à
culpabilidade do agente
.

Em relação às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
,
o argumento
destacado se mostra concreto e adequado
à espécie
, porquanto a conduta ilícita
foi perpetrada em
período noturno
e no
âmbito da residência das vítimas
,
violando a sensação de segurança por elas sentida
, o que ultrapassa a
reprovabilidade ínsita do tipo penal.

Tais circunstâncias são
suficientes para elevação da pena-base
, nos termos da
jurisprudência do e. STJ
,
in
verbis
:

“(...) 12.
No que se refere à valoração dos vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consta do acórdão da apelação criminal as seguintes razões
(fls. 2.357/2.359): A culpabilidade foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. [...]
Às circunstâncias do crime fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos) já tarde da noite, no momento em que a vítima se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, R, E
e
seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima M, o que causou excepcional terror psicológico.
Assim, aumento a pena aplicada em 01 (um) ano. [...],
as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima E se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, R, E
e
seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram
até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima M, o que causou excepcional terror psicológico.

13.
Os fundamentos apresentados para justificar a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade (premeditação) e circunstâncias do crime (modus operandi) foram robustos o suficiente para a exasperação da pena-base.

(...) 15. Não há constrangimento ilegal no ponto em que, quanto aos crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo, o julgador exasperou a pena básica levando em consideração a culpabilidade desfavorável do paciente, pois foi
registrada a prática dos crimes na residência das vítimas, em momento de maior vulnerabilidade e de dificuldade de intervenção de terceiros, às 6 horas da manhã
,
enquanto alguns

moradores ainda dormiam”.

(
STJ -
REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.) – Destaquei.

Destarte,
ratifica-se
a atuação do magistrado
a quo.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
as assertivas expostas na r. sentença
não têm
o condão de elevar a pena-base,
porquanto
a vítima
não
mencionou
em juízo
qualquer abalo psicológico decorrente do delito
ou mudança na rotina da família após a ocorrência
ilícita
,
impossibilitando o recrudescimento da punição.

Além do mais,
como é cediço,
o mero abalo emocional não se traduz em argumento idôneo
para elevação da pena-base, nos termos da
jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in
verbis
:

“
(...)
Inviável a negativação das consequências e motivos do crime, no caso concreto, pois, o abalo emocional,
via de regra
, é uma consequência natural para a vítima do crime, e não comprovado que abalo transcendeu o resultado típico da conduta, sua incidência deve ser afastada (...)”
(N.U 0034439-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022) – Destaquei.

Logo,
afasta-se
o desvalor atribuído às consequências do crime.

Diante do exposto,
remanescem
duas
circunstâncias judiciais

corretamente

negativadas
, o que impede a fixação da pena-base no mínimo
, afinal, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(TJMT –
Ap
72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 27/02/2019)
-
Grifei.

No que se refere ao
critério matemático
a ser adotado, conquanto o aumento perfectibilizado na r. sentença condenatória
não
se amolde aos requisitos sugeridos pelo ordenamento jurídico – seja a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima, seja a incidência do coeficiente de 1/8 sobre o intervalo de penas previst
as
no preceito secundário
-
, a fim de resguardar o princípio da igualdade e evitar disparidades entre os
corréus
,
a nova pena-base observará o método adotad
o
em primeiro grau de jurisdição, relegando-se a materializa
ção
da reprimenda
para tópico autônomo.

Por oportuno, consigno que as providências ora adotadas não surtiriam efeitos nas reprimendas dos corréus,
pois, na fase subsequente, estas foram conduzidas ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

razão pela qual
deixa-se
de aplicar o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

2. D
a pena intermediária:

Na segunda fase da dosimetria da penal, o magistrado

a quo
reconheceu a
reincidência
do agente, indicou o processo executivo de pena existente em desfavor do recorrente e
, por conta de tal circunstância,

exasperou
a reprimenda em 01 ano, conforme se vê do excerto em destaque
,
in
verbis
:

“(...)
Há circunstância agravante
, consistente na reincidência (vide autos Executivo de Pena n° 17718-07.2012.811.0002 oriundo da Comarca de Várzea Grande), prevista no artigo 61, I, do Código Penal, motivo pelo qual
elevo a pena em 1 (um) ano, agravando-a para 6 (seis) anos de reclusão
”

(sic – ID 216264696 - Pág. 274)
– Destaquei.

Neste ponto, a defesa sustenta que o
critério de aumento
adotado em primeiro grau é
superior

à
fração de 1/6 (um sexto),
quantum

este
indicado pelo
ordenamento jurídico na hipótese de reconhecimento de agravantes
; todavia, a pretensa reforma
não merece
prosperar.

De fato,
a jurisprudência do STJ recomenda a incidência da fração de 1/6 (um sexto)
se

há o reconhecimento
de atenuante e/ou agravante, exigindo-se do julgador a apresentação de argumento concreto para o distanciamento do paradigma
sugerido
.

No caso concreto, denota-se que o processo executivo de pena indicado na r. sentença condenatória é composto por
duas condenações
penais distintas,
o que
viabiliza o distanciamento do valor ideal. Ademais, o aumento realizado em primeiro grau é
aquém sugerido
pelo ordenamento jurídico em situação semelhante,
consistente na
incidência da fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

Ilustrativamente:

“(...) III -
A
multirreincidência
é circunstância apta a justificar o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar prudencial de 1/6 (um sexto), à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
. (
AgRg
no HC n. 925.300/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.) – Destaquei.

“(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o
incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

7. No caso,
destacada a
multirreincidência
do paciente (2 condenações anteriores definitivas),

não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal.

8. Agravo regimental não provido”.
(
AgRg
no HC n.
894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) – Destaquei.

Com efeito,
inexistem
alterações a serem feitas na pena intermediária imposta no
decisum
.

3. Da terceira fase da dosimetria penal:

Em derradeiro, o magistrado
a quo

reconheceu
duas causas de aumento [emprego de arma e concurso de pessoas]
,

exasperando a reprimenda em
1⁄2 (metade),
assim como
aplicou a causa de diminuição referente à tentativa,
mediante redução
da pena em
1/3 (um terço),
diante
do
iter criminis
percorrido.

A fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo breve excerto da sentença
,
in
verbis
:

“
(...)
Há causa de aumento de pena, consistente no roubo

majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, prevista no artigo

157, §2°, I e II, do Código Penal.

A teor do disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de

Justiça
‘
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
’
.

Tal verbete não significa, entretanto, que a causa de aumento de pena esteja limitada ao mínimo legal, eis que não se trata de revogação parcial tácita e jurisprudencial do dispositivo legal, restando plenamente aplicáveis os limites quantitativos da majoração da reprimenda.

Há, com efeito, a
obrigatoriedade de fundamentação idônea para a exasperação da pena.

Destarte, a atividade judicial, especificamente no que tange a escolha do grau de aumento,
deve ser norteada pela gravidade das qualificadoras, com ênfase nas circunstâncias concretas do delito.

Sob esse prisma, a
incidência das qualificadoras objetivas, consubstanciadas no emprego de arma de fogo e no concurso de agentes,
indica que o aumento dever ser efetuado em grau máximo pelo efetivo aumento da potencialidade lesiva da conduta
.

Como bem salientado pelo emérito jurista
Julio
Fabbrini Mirabete
‘
o concurso de duas ou mais pessoas também qualifica o roubo, dada a maior' periculosidade dos agentes, que se unem para a prática do crime, dificultando a defesa da
vítima
’
. Outrossim,
‘
o emprego de arma denota não só a maior periculosidade do agente, como também uma ameaça mais intensa â incolumidade física da
vítima
’
(Manual de Direito Penal, vol.2, 28 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p.209/210).

Logo
,

a combinação das duas qualificadoras
majorou
significativamente o risco concreto de ofensa à incolumidade física do ofendido, bem como reduziu a capacidade de resistência intimidando com maior pujança
.

Ao aumento da intimidação e da vulnerabilidade da vítima deve corresponder, por equidade, a majoração da pena
. Logo,
reputo necessária e suficiente para a reprovação do delito a majoração da pena em 1/2, aumentando a pena para 9 (nove) anos de reclusão.

Outrossim,
há causa de diminuição de pena consistente na tentativa, com previsão legal do artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/3,
considerando a proximidade da consumação do delito, que só não se verificou por circunstâncias efetivamente alheias à vontade do réu.”
(
sic
– ID 216264696 - Pág. 275) – Destaquei.

Neste ponto, a defesa argumenta que
a escolha do aumento
aplicado na terceira fase violou os termos da Súmula 443 do STJ, pois
levou em
consideração
apenas
o
número de causas de aumento
, assim como destaca que
o decréscimo decorrente da tentativa no mínimo legal não expôs fundamentos concretos,

apenas genérica
alusão à proximidade da consumação do delito
, revelando-se, pois, inidôneo.

As pretensões merecem ser
parcialmente
providas.

Em relação às causas de aumentos, denota-se que as assertivas expostas na r. sentença não contêm argumentação concreta, mas
mera menção
ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas
, tornando
-as
insuficientes
para justificar o recrudescimento materializado, na ordem de 1⁄2 (metade)
.

Nada obstante,
incabível aplicar o mínimo
previsto em lei, pois
o elevado número de infratores, na ordem de 04
(quatro)
pessoas, somado ao uso de arma de fogo e aos danos realizados nas barreiras de segurança de imóvel, justificam aumento intermediário, mediante incidência da fração de
3/8

(três oitavos)
,
nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) 1. No caso em apreço, não houve violação ao enunciado da Súmula n. 443 desta Corte Superior de Justiça. Com efeito,
o Colegiado estadual declinou fundamentação concreta e idônea ao eleger a fração de 3/8 (três oitavos) para a exasperação da sanção na terceira etapa da dosimetria, porquanto ressaltou que os Agravantes se uniram a outros comparsas (total de quatro) e, mediante o uso de arma de fogo, intimidaram as vítimas
,

circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta”.
(
AgRg
no HC n. 748.693/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
– Destaquei.

“(...) 1.
É legítima a incidência de fração acima da mínima legal pelo reconhecimento de majorantes no crime de roubo
, na terceira fase da dosimetria da pena, com base
na gravidade do meio empregado na prática delitiva e do concurso de pessoas (quatro)
,
máxime, ainda, em razão do horário do crime (no meio da madrugada)
e do modus operandi (atividade
pré
ordenada, invasão de domicílio e ameaças de morte).

2. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.527.797/GO, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 20/11/2019.) –
D
estaquei.

Com efeito,
retifica-se
o coeficiente de aumento e, à
luz do art. 580 do Código de Processo Penal,
estendo
tal retificação aos corréus
lan
Roger Morais Malte

e

Lucas Santos Costa
, que se encontraram em situação fática semelhante
.

Em relação à escolha da fração referente à tentativa,
revela-se escorreita a incidência do menor coeficiente previsto em lei
,
pois é cediço que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nesse sentido, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo n.o 46, no sentido de que
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
– Destaquei.

No caso concreto, houve significativo percurso do
iter criminis,
na medida em que
os infratores saíram da cidade Cuiabá em direção a Poxoréo
;
estacionaram em frente à residência da vítima
;
procederam ao rompimento
de obstáculos [portão e portas de segurança]
;
acessaram o interior do imóvel e somente não lograram êxito na
obtenção de lucro fácil por causa
da reação do ofendido
e dos
disparos
ocorridos no local
,
bastantes para
alertar
os
vizinhos e dar

ensejo à atuação da polícia no local.

Tal cenário justifica a escolha da fração mínima,
notadamente porque iniciados os atos executórios,
tornando de rigor
ratificar
os termos da r. sentença condenatória.

4. Da materialização da reprimenda:

Em relação ao recorrente
RENAN
, diante do desvalor atribuído à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
,
e
stabeleço a pena-base de
04
(quatro)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão
, e
14
(catorze)
dias-multa
.

Na segunda fase,
persiste
inalterada
a agravante da reincidência
e

o
acréscimo de 01
(um)
ano de reclusão,
perfazendo
a reprimenda
intermediária
de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
e
21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, ratifica-se a
incidência das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoa,
agora
mediante aplicação da fração de 3/8
(três oitavos)
. Quanto à causa de diminuição referente à tentativa, mantém-se a
incidência da fração de 1/3 (um terço), que resulta na reprimenda final de
05 (cinco) anos
e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Persiste o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, diante da avaliação do art. 59 do Código Penal e da
multirreincidência
do agente
, bem como as demais providências adotadas na sentença.

5. Da retificação da reprimenda dos corréus
lan
Roger Morais Malte e Lucas Santos Costa
,
à luz do art. 580 do Código de Processo Penal
:

As reprimendas impostas aos corréus foram semelhantes, razão pela qual procede-se uma única dosimetria penal
.

Na primeira fase,
a pena-base foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 06
(seis)
meses de reclusão
, sendo posteriormente conduzida ao mínimo legal, isto é,
04
(quatro)
anos de reclusão
, em razão
d
a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase,
mantém-se
as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas,
agora
mediante aplicação da fração de 3/8 (três oitavos)
. Quanto à causa de diminuição referente à tentativa, mantém-se a incidência da fração de 1/3 (um terço),
resultando
, para cada um deles,
na pena final de
03
(três)
anos e 08
(oito)
meses de reclusão
,
além de
08
(oito)
dias-multa
.

R
atifica-se o
regime inicial aberto
e as demais providências adotadas no
decisum.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
do recurso
de apelação criminal interposto por
RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA

e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reajustar-lhe a pena-base e modificar o coeficiente fracionário aplicado para
as causas de aumento
outrora reconhecidas
, alcançando-se a novel pena final e definitiva de
05 (cinco) anos
e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal, com extensão de parte dos efeitos aos corréus não recorrentes
lan
Roger Morais Malte

e

Lucas Santos Costa
, cujas reprimendas individuais ficam individualmente redimensionadas de forma idêntica em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, c
alculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024